Tribunal: TJMT
Processo: 1003959-67.2020.8.11.0037
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003959-67.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE SALES DA MATA - CPF: 367.014.242-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO DE SALES DA MATA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 14,
CAPUT,
DA LEI 10.826/03, ARTS. 329 E 330, AMBOS DO CP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AGENTE QUE SE OPÔS À EXECUÇÃO DE ORDEM LEGAL – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNICOS – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – ATOS PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – ABSORÇÃO DO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA PELO DE RESISTÊNCIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – VALOR DO DIA-MULTA – FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA – CRIME DE RESISTÊNCIA QUE NÃO PREVÊ CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA – PENA DE MULTA AFASTADA DE OFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Comprovado que o agente se opôs à execução de ato legal, mediante violência, a absolvição do delito de resistência se torna inadmissível.

É possível concluir que o crime de resistência (mais grave), é desdobramento da conduta de desobediência anterior, quando ambos os delitos são cometidos em um mesmo contexto fático, a fim de evitar abordagem policial legal, situação que atrai a incidência do princípio da consunção, pois inequívoco a presença de dolo único consubstanciado em se opor à abordagem policial.

Absorção do delito de desobediência pelo crime de resistência, em razão do princípio da consunção.

O art. 329 do Código Penal não prevê a condenação ao pagamento de multa, mas tão-somente a pena privativa de liberdade de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos de detenção

A fixação do valor dos dias-multa acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e específica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003959-67.2020.8.11.0037

APELANTE: FRANCISCO DE SALES DA MATA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Francisco de Sales da Mata contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da ação penal n. 1003959-67.2020.8.11.0037, julgou procedente a inicial acusatória, para condená-lo a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14,
caput,
da Lei 10.826/03; a 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 330,
caput,
do Código Penal e a 2 (dois) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 329,
caput
, do Código Penal. Somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 2 (dois) anos de reclusão, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/10 (um décimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, ID. 166582667, alegou fragilidade probatória para dar suporte à condenação pelo crime de resistência, previsto no art. 329,
caput,
do Código Penal. Afirmou
“que não reagiu contra os policiais, só queria que não fosse algemado.”
(
sic
) Argumentou, ainda, que o valor do dia multa foi fixado na razão de 1/10 (um décimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos sem nenhuma fundamentação concreta. Requereu a absolvição da imputação do delito do 329,
caput,
do Código Penal, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP e a redução do valor dos dias-multa para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.

Em contrarrazões recursais, ID. 166582671, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ID. 172355696.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO DE SALES DA MATA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição do delito de resistência e a readequação do valor dos dias-multa fixado pelo magistrado.

A denúncia narrou os seguintes fatos delituosos:

“(...) 1º FATO:

No dia 24 de setembro de 2019, por volta das 05h20min, no estabelecimento comercial “Bar da Sheila Drinks”, localizado na Avenida Dom Aquino, nº 80, Bairro Centro-Leste, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado FRANCISCO DE SALES DA MATA desobedeceu a ordem legal dos funcionários públicos ROMES ALVES CAMPOS e ADRIANO RODRIGUES GENTIL, no exercício de suas funções, bem como se opôs à execução de ato legal, mediante violência aos mesmos, competentes para executá-lo.

Na ocasião, os Policiais Militares foram acionados para atendimento de uma ocorrência no supracitado estabelecimento comercial, eis que o denunciado havia consumido bebida alcoólica durante toda a noite e estava saindo do local sem pagar a conta. Chegando ao local, os agentes constataram a veracidade das informações, sendo que FRANCISCO estava embriagado e agressivo.

Por conseguinte, foi solicitado ao denunciado que ficasse em posição para revista, porém o mesmo se recusou a executar as ordens, alegando que não seria revistado. Ato contínuo, diante da desobediência, os agentes deram voz de prisão a FRANCISCO, que disse: “Então venham me prender”, bem como resistia de forma ativa contra os policiais, sendo necessário apoio de outra guarnição e uso de força moderada para conter o mesmo.

2º FATO:

No dia 24 de setembro de 2019, por volta das 05h20min, na Avenida Dom Aquino, nº 80, Bairro Centro-Leste, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado FRANCISCO DE SALES DA MATA portava arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 01 (uma) Pistola da Marca Taurus, calibre 380, Série nº KMG01529; e 37 (trinta e sete) munições calibre 380, consoante Termo de Exibição e Apreensão da fl.06-IP e Laudo Pericial Criminal fls.33/34-IP.

Na ocasião, os policiais, após imobilizarem o denunciado conforme exposto no 1º fato, solicitaram ao mesmo que entregasse a chave de seu veículo PICK-UP FIAT STRADA, cor BRANCA, placas NEP-8421 para procederem buscas no interior do mesmo, sendo recusado em primeiro momento por FRANCISCO, que após insistência dos agentes entregou a chave.

Ato contínuo, durante as buscas os policiais encontraram a supracitada Pistola, calibre 380, carregada com 12(doze) munições intactas, bem como 25 (vinte e cinco) munições intactas, escondidas embaixo do banco do carona. (...)”
(
sic,
do ID.

166582177).

Transcrevo a análise da prova realizada pelo juízo
a quo:

“(...) DOS CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA e RESISTÊNCIA

22. A autoria também de todos os delitos está comprovada pela prova carreada aos autos, depoimentos de testemunhas tudo gravado em mídia juntada aos autos.

23. Do conjunto probatório do caderno processual, restou apurado que o increpado desobedeceu à ordem legal dos funcionários públicos ROMES ALVES CAMPOS e ADRIANO RODRIGUES GENTIL, no exercício de suas funções, bem como se opôs à execução de ato legal, mediante violência aos mesmos, competentes para executá-lo.

24. Em seu depoimento perante juízo o 3º Sargento Adriano Rodrigues Gentil, confirmou a narrativa contida na denúncia, e mencionou que de fato, na data dos fatos, foi acionado para comparecimento no estabelecimento comercial ‘Bar da Sheila Drinks’, eis que o acusado estava no local e não desejava pagar a conta relativa ao consumo que ali fez.

25. Declarou então, que compareceu no local dos fatos, verificou que
o acusado estava embriagado
e que então, diante das circunstâncias da ocorrência, foi determinado que o mesmo ficasse em posição para revista pessoal, considerando que inclusive, havia informação de que o mesmo estava na posse se arma de fogo, relatou ainda,
que o acusado se negou peremptoriamente a acatar a determinação proferida pelo referido policial, tendo relatado que não seria revistado.

26. Relatou então, que
foi necessário realizar o algemamento, uma vez que foi lhe dada voz de prisão pelo crime de desobediência, oportunidade então que o acusado investiu contra a guarnição praticando ato de violência para impedir a sua detenção
.

27. Relatou inclusive,
que diante das agressões praticadas pelo acusado naquela oportunidade suportou lesão e também foi empurrado ao solo
.

28. No mesmo sentido foi o depoimento do 2º Sargento Romes Alves Campos que relatou perante juízo que compareceu no local e houve a informação inicial de que o acusado estava na posse de arma de fogo em sua cintura.

29. Relatou ainda que foi determinado que o mesmo permanecesse em posição para revista tendo ele negado de forma cabal, inclusive informando que não seria bandido para ser revistado. Relatou também que diante disso foi dada voz de prisão pelo crime de desobediência, oportunidade então que o acusado resistiu ativamente à ação policial evitando algemamento.

30. Questionado se houve agressão por parte do acusado, Romes confirmou tais atitudes tendo relatado que
inclusive só conseguiu realizar o algemamento após o acionamento de uma segunda guarnição no local
, tendo relatado também, q
ue um dos policiais embora não se recordasse ao certo qual, suportou lesão diante das atitudes praticada pelo acusado
.

31. Assim, restou apurado que o increpado desobedeceu ao ato legal dos policiais, qual seja, não ficou em posição de revista, alegando que não seria revistado.

32. Da mesma forma, restou configurada a resistência do acusado, sendo necessário apoio de outra guarnição e uso de força moderada para conter o mesmo.

33. Lado outro, o acusado CONFESSOU a desobediência, e NEGOU que tenha resistido à abordagem policial. (...)”
(
sic
do ID. 166582660).

Quanto ao pleito de absolvição por insuficiência probatória, não assiste razão à defesa.

Isso porque, Adriano Rodrigues Gentil e Romes Alves Campos, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, relataram em juízo terem atendido a ocorrência, na qual encontraram o apelante embriagado e recusando-se a pagar seu consumo no estabelecimento comercial. Descreveram terem solicitado ao apelante que ficasse de pé para revista pessoal, pois havia informações de que ele estava armado. Disseram que o apelante se recusou a acatar a determinação e, ao darem voz de prisão, passou a resistir às investidas policiais, inclusive agredindo e empurrando-os ao chão.

Nesse contexto, inequívoco que o apelante se opôs, mediante violência física consistente em luta corporal com os policiais, à execução de ato legal por funcionários competentes para tanto, inclusive jogando ao chão agente policial e produzindo ferimentos leves, o que foi confirmado pelas testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório.

Vale destacar, por oportuno, que os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados do nosso Tribunal:

“(...) Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007) (...)”
(TJMT, Ap. 0013538-75.2019.8.11.0042, DES. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 10/11/2021).

Nesse aspecto, comprovado que o apelante se opôs à execução de ato legal, mediante violência, sua absolvição se torna inadmissível.

Em contrapartida, é caso de absolvição do réu pelo delito de desobediência, subsumido ao crime de resistência, em virtude da consunção.

Verifica-se dos autos que, após a guarnição policial determinar que o apelante se colocasse em posição de revista pessoal, esse negou-se acatar à determinação legal e passou a resistir às investidas dos agentes policiais, com o uso de violência física.

Nesse cenário, percebe-se que ambas as condutas ocorreram em um mesmo contexto fático, caracterizando a progressão delitiva, razão pela qual é possível concluir que o crime de resistência (mais grave), é desdobramento da conduta anteriormente empreendida, restando inequívoco o dolo único de se opor à abordagem policial.

Com o mesmo entendimento, destaco julgado desta Câmara Criminal:

“(...) Se o acervo probatório evidencia a relação de subordinação entre o delito do art. 330, do Código Penal, e o tipo contido no artigo 329, do mesmo codex, tendo em vista que ocorreram no mesmo contexto fático e temporal e mediante progressão criminosa, impõe-se reconhecer a absorção do delito de desobediência pelo de resistência, aplicando-se o princípio da consunção. (...)”
(TJMT, N.U 0001177-50.2015.8.11.0047, Relator Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

Assim, resta absorvido, em razão do princípio da consunção, o delito de desobediência pelo crime de resistência, afastando-se, pois, a configuração daquele.

Quanto à pena pecuniária, observa-se que o juízo singular condenou o apelante ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por delito, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo.

Ocorre que, o art. 329 do Código Penal não prevê a condenação ao pagamento de multa, mas tão-somente a pena privativa de liberdade de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos de detenção, confira-se:

“Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

§ 1º - Se o ato, em razão da resistência, não se executa:

Pena - reclusão, de um a três anos.

§ 2º - As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.”

Além disso, o juízo fixou o valor do dia-multa sem expor nenhuma fundamentação para justificar o aumento acima do mínimo legal.

A propósito:

“(...) De acordo com o método bifásico, a quantidade de dias-multa deve guardar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, enquanto o valor de cada dia-multa deve manter relação com as condições econômicas do apenado. Verificando omissão na r. sentença quanto ao valor de cada dia multa e, atentando-se justamente para o referido método bifásico, nesta instância, estabelece-se, ex officio, o patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. (...)”
(TJMT, N.U 1000815-41.2021.8.11.0008, Relator Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023).

Desse modo, afasto a pena de multa relativa ao crime de resistência, mantendo somente a pena pecuniária do crime de porte de arma de fogo em 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

À vista de todo o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir o valor do dia-multa para 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, no que tange à condenação do crime de porte de arma de fogo de uso permitido, inscrito no art. 14 da Lei 10.826/03. E,
de ofício
, reconheço a absorção do delito de desobediência pelo de resistência, aplicando-se o princípio da consunção para absolver o apelante da imputação do art. 330 do Código Penal. Excluo, também de ofício, a pena de multa relativa ao crime de resistência, previsto no art. 329,
caput,
do Código Penal, ante a ausência de previsão legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023